Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. CIRURGIA CARDÍACA. NECESSIDADE COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO.
1. A saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida (artigo 5o, caput, da CF) e à dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, CF).
2. Mantém-se a obrigação que julgou procedente a pretensão de procedimento cardíaco, consistente na cirurgia da ventriculosseptoplastia, porque demonstrada a sua imprescindibilidade para a adequada intervenção no quadro clínico da paciente.
3. Remessa necessária desprovida.